Tribunal: TJSP
Processo: 1003364-37.2016.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SEQUELAS NO 2o DEDO DA MÃO ESQUERDA - PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO - O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.

CONCESSÃO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA, COMPENSANDO-SE, COM OS VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DO DEFERIMENTO DA TUTELA POR OCASIÃO DO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SEQUELAS NO 2o DEDO DA MÃO ESQUERDA - PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO - O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.

CONCESSÃO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA, COMPENSANDO-SE, COM OS VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DO DEFERIMENTO DA TUTELA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO SINGULAR.

BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 11.960/2009 - APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA - PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF - NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810) - APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC - AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO ESTIPULADO NA R. SENTENÇA - ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA.

Apelo do INSS não provido. Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003364-37.2016.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ANTONIO COSMO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo do ente autárquico;
de outro lado, deram parcial provimento ao recurso de ofício, com observação. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18316
APELAÇÃO No 1003364-37.2016.8.26.0281
COMARCA: ITATIBA.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADO: ANTONIO COSMO DOS SANTOS.
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. RENATA HELOISA DA SILVA SALLES.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO SEQUELAS NO 2o DEDO DA MÃO
ESQUERDA
-
PRESENTES
NEXO
CAUSAL
E
REDUÇÃO
PERMANENTE
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA

MAIOR
ESFORÇO
-
O
TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
CONCESSÃO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA
CESSAÇÃO
DO
ÚLTIMO
AUXÍLIO-DOENÇA,
COMPENSANDO-SE, COM OS VALORES RECEBIDOS
EM DECORRÊNCIA DO DEFERIMENTO DA TUTELA
POR OCASIÃO DO JULGAMENTO SINGULAR.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No
9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS
ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -
, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No
11.960/2009 - APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA
VIGÊNCIA - PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA,
POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO
E.
STF
-
NÃO
FOI
DECLARADA
A
INCONSTITUCIONALIDADE
DAS
DISPOSIÇÕES
CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA
CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA -
JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO
PERTINENTES
(TEMA
No
810)
-
APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO
NOVO CPC - AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO
ESTIPULADO NA R. SENTENÇA - ARBITRAMENTO
NA FASE EXECUTIVA.
Apelo do INSS não provido. Recurso de ofício parcialmente
acolhido, com observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela autarquia contra a r. sentença de
fls. 81/86, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação acidentária,
condenando o I.N.S.S. ao pagamento de auxílio-acidente a partir da alta médica de
(31/07/2016).
Em recurso, a autarquia sustentou, em síntese, não apresentar o autor
redução da sua capacidade, pois continuou exercendo suas atividades em função
readaptada, não justificando, assim, o recebimento do auxílio-acidente; pleiteou, de
outro lado, a devolução dos valores recebidos pelo segurado a título de tutela antecipada
deferida na r. sentença; aduziu, também, incidir o IPCA-E como índice de correção
monetária dos precatórios e das requisições de pequeno valor; acenou, ainda, ser
aplicável o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, conforme decisão do E. STF; no mais,
prequestionou a matéria para fins recursais e requereu o provimento do recurso.
Apelo tempestivo, devidamente recebido, processado e com
contrarrazões. Há recurso de ofício.
Ad cautelam, esta C. Câmara determinou a conversão do julgamento
em diligência para a realização de nova perícia técnica e outras providências, conforme
V. Acórdão de fls. 128/132; posteriormente, foram carreados aos autos os informes
previdenciários - fls. 150/156 -; e novo laudo médico pericial - fls. 143/147 -; com
manifestação do autor.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, releva consignar que diferentemente do entendimento
sufragado pela Juíza singular, o caso comporta reexame necessário, porquanto a
sentença desfavorável à autarquia somente produzirá efeito depois de confirmada por
este E. Tribunal, conforme disposto no art. 496, I, do novo Código de Processo Civil:
“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo
efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
“I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
público”.
Assim, o reexame necessário, não se constitui em ato privativo do
Magistrado, mas que sempre deve ocorrer nos casos legais, sob pena de não transitar em
julgado a sentença, impedido, assim, a sua execução.
Destarte, no particular, o conhecimento do reexame necessário é de
rigor, mesmo porque devolve ao E. Tribunal o exame de toda da matéria debatida nos
autos.
Dito isto, solucionarei os recursos conjuntamente.
Observa-se que o laudo pericial produzido nesta Superior Instância
encontra-se dotado de elementos esclarecedores quanto ao estado de saúde do autor, não
merecendo qualquer complementação, mesmo porque bem fundamentado e não
combatido cientificamente por assistente técnico do INSS, prestando-se como prova
técnica hábil à formação do livre convencimento deste Relator.
Neste contexto, o recurso de apelação do ente público não merece
guarida quanto à concessão do benefício acidentário, pois não pode ser olvidado que, de
acordo com o trabalho técnico - fls. 143/147 -, ultimado por ordem esta C. Câmara,
realizado, aliás, de modo escorreito, sem vícios ou contradições, confirmou-se,
finalmente, apresentar o requerente sequelas definitivas de fratura no 2o dedo da mão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
esquerda determinando sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho,
dispêndio de maior esforço, inexistindo dúvida acerca do nexo causal - concausal.
In casu, o exame físico realizado na mão esquerda constatou no 2o
dedo: cicatrizes dorsais e ventrais; dedo mais afilado quando comparado ao lado direito
e com apagamento das pregas cutâneas articulares; dedo em atitude de extensão; sem
movimento de flexão no nível das articulações interfalangeanas (rigidez); flexão da
metacarpofalangeana com déficit em grau médio; déficit de preensão com a pinça com
dedo em extensão completa e pela rigidez das interfalangeanas.
Ressalte-se, no particular, as considerações do acólito desta C. Câmara
às fls.147:
“1) O AT alegado está caracterizado através de CAT.
2) O AT determinou quadro de "Fratura exposta da falange média e
lesão do capuz extensor do 2o dedo da mão esquerda" (mão auxiliar)
que foi operada.
3) Após tratamento, restaram sequelas funcionais definitivas que
reduzem seu potencial laborativo.
4) Ainda que possível o exercício da mesma função, isto se dá com
dispêndio de maior esforço, restrição de tarefas e, por certo, com
desconforto doloroso. Classifico o quadro como uma incapacidade
parcial e permanente.
Ao final o perito concluiu às fls. 147:
“CLASSIFICAÇÃO:
- Incapacidade laborativa parcial e permanente.
- Nexo presente...”.
Não bastasse, o nexo etiológico se tornou incontroverso, pois a própria
Previdência Social reconheceu o caráter laboral das sequelas com a concessão do auxílio-
doença acidentário, bem como, a empregadora com a emissão da CAT Comunicação
de Acidentes do Trabalho (fl. 21), sendo, ainda, a sequela compatível com o mal
descrito.
Assim, no caso em lume, nenhuma dúvida paira no sentido de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
devido o auxílio-acidente de 50% e o abono anual, acessório obrigatório, a partir do dia
seguinte a cessação do auxílio-doença 01.08.2016 conforme o r. julgado, uma vez
constatada, por meio do laudo pericial, a redução parcial e permanente da capacidade
laborativa, bem como a exigência do maior esforço, inexistindo, dúvida acerca do nexo
de causal com acidente laborativo.
Anote-se, que em relação ao termo inicial não houve recurso das
partes, ficando mantida a fixação conforme determinado na r. sentença.
No remanescente, deverá ocorrer a compensação com eventuais
valores recebidos por força da tutela provisória de urgência deferida na r. sentença, a
qual determinou a imediata implantação do benefício.
O benefício em epígrafe, quanto ao seu marco inicial, encontra-se sob
a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97.
Saliente-se que os juros de mora são devidos a partir da citação, nos
termos da Súmula 204 do E. STJ, de forma englobada até ela e, depois, de modo
decrescente, mês a mês, contados pelos índices oficiais de remuneração básica,
aplicados à caderneta de poupança, a teor do disposto na Lei no 11.960/2009.
Ad cautelam, registre-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume,
devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, em relação à correção monetária, os valores em atraso
deverão ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e
os índices de correção pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo
explicitada, rejeitando-se o recurso do ente público em relação ao tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do
art. 20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” (grifos nossos).
Anote-se, ainda, que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ,
em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória no 316,
depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então, a ser
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre
as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, ademais, quanto à atualização monetária depois do cálculo
de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E.
STF.
Observe-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de
se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Poder Judiciário.
Ressalte-se, em epílogo, quanto à correção monetária, em relação aos
precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua
prevalecendo a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
No que se refere aos honorários advocatícios, anoto, que de acordo
com o inc. II, do § 4o do art. 85 do CPC/2015, “... não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado...”.
Ademais, no caso em epígrafe, não há valor certo de condenação, mas
em prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-
se, assim, no decurso do tempo.
Desta forma, precoce qualquer discussão acerca do arbitramento da
verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada quando da fase
executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz singular, na
ocasião, decidir acerca do tema.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo do ente
autárquico; de outro lado, dou parcial provimento ao recurso de ofício, com
observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator